Tribunal: TJDFT
Processo: 0031676-52.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. MILITAR. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO. COMPROVADA.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese (tema 899) de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
4. Ainda que prescritível a ação de ressarcimento ao erário decorrente de decisão proferida por Tribunal de Contas, não se identifica, na hipótese concreta, a ocorrência da prescrição.
5. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal do artigo 54 da Lei n.° 9.784/99 é a data da inequívoca ciência do dano ao erário, o qual só se dá quando da conclusão do processo administrativo de tomada de contas especial, momento a partir do qual há possibilidade de se aferir a regularidade na utilização da verba pública.
6. Cumpridos os requisitos legais à percepção do benefício de indenização de transporte, não há se falar em sua devolução.
7. Revela-se ilegal, por violação do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração, o estabelecimento, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, de novos requisitos, para o recebimento da indenização de transporte, não previstos na norma que rege o benefício.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Sentença parcialmente reformada.